Tribunal: TJSP
Processo: 2082519-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de veículos pertencentes à pessoa jurídica – Constrição judicial que se mostra regular – Impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício da profissão, conforme disposição do inciso V do artigo 833 do CPC, que tem sido reconhecida, como regra geral, apenas para a pessoa física – Observância, outrossim, de que, ainda que se admita exceção à regra

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de veículos pertencentes à pessoa jurídica – Constrição judicial que se mostra regular – Impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício da profissão, conforme disposição do inciso V do artigo 833 do CPC, que tem sido reconhecida, como regra geral, apenas para a pessoa física – Observância, outrossim, de que, ainda que se admita exceção à regra geral, o comprometimento da continuidade das atividades comerciais da empresa não resultou comprovado – Decisão mantida – Recurso não provido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora - Aplicação financeira (CDB) – Adequação - Impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos que não alcança a pessoa jurídica, uma vez que o objetivo do legislador, nessa hipótese, é garantir o mínimo existencial ao devedor pessoa física, em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana – Ausência, ademais, de comprovação de que o valor bloqueado tenha comprometido, de fato, o pagamento de funcionários ou o capital de giro da empresa – Decisão mantida – Recurso não provido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Negativação da executada, nos termos do § 3o do art. 782 do CPC – Dívida que veio a ser garantida por meio das penhoras efetuadas nos autos – Necessidade de cancelamento da restrição – Inteligência do § 4o do mesmo dispositivo legal – Decisão reformada nesse aspecto – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082519-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante
MOREMAXX MOTORS LTDA-ME, é agravado LIFAN DO BRASIL
AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31488
AGRV.No: 2082519-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SALTO
AGTE. : MOREMAXX MOTORS LTDA - ME
AGDO. : LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora
de veículos pertencentes à pessoa jurídica
Constrição
judicial que se mostra regular Impenhorabilidade dos bens
utilizados no exercício da profissão, conforme disposição
do inciso V do artigo 833 do CPC, que tem sido
reconhecida, como regra geral, apenas para a pessoa física
Observância, outrossim, de que, ainda que se admita
exceção à regra geral, o comprometimento da continuidade
das atividades comerciais da empresa não resultou
comprovado Decisão mantida Recurso não provido.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora -
Aplicação
financeira
(CDB)

Adequação
-
Impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos
que não alcança a pessoa jurídica, uma vez que o objetivo
do legislador, nessa hipótese, é garantir o mínimo
existencial ao devedor pessoa física, em decorrência do
princípio da dignidade da pessoa humana
Ausência,
ademais, de comprovação de que o valor bloqueado tenha
comprometido, de fato, o pagamento de funcionários ou o
capital de giro da empresa Decisão mantida Recurso
não provido.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Negativação da executada, nos termos do § 3o do art. 782
do CPC Dívida que veio a ser garantida por meio das
penhoras
efetuadas
nos
autos

Necessidade
de
cancelamento da restrição Inteligência do § 4o do mesmo
dispositivo legal
Decisão reformada nesse aspecto

Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
proferida a fls. 203/205, declarada a fls. 228/230, que,
nos autos da ação de execução que lhe move a agravada,
rejeitou a alegação de impenhorabilidade de veículos e
de aplicação financeira bloqueada no autos, bem como o
pedido de cancelamento de negativação de seus dados, nos
termos abaixo transcritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Em relação à impenhorabilidade dos valores
bloqueados pelo sistema Bacenjud, tem-se que a executada,
muito embora alegue se tratar de reserva financeira em
aplicação de CDB, não juntou nenhum documento que comprovasse
sua alegação e fundamentasse a eventual impenhorabilidade
suscitada, razão pela qual o pedido deve ser afastado...”.
“(...) Em regra, os bens da pessoas jurídicas são
penhoráveis, ressalvando apenas os bens móveis que são
necessários ao exercício da profissão nos termos do artigo
833, V, do Código de Processo Civil. Todavia, considerar
todos os veículos em questão como ferramentas imprescindíveis
à atividade comercial do executado equivaleria a inviabilizar
qualquer constrição sobre patrimônio dotado de maior liquidez
e permitir a eternização da dívida, sem que o credor consiga
obter o pagamento. Ademais, nos termos da decisão recorrida,
a penhora foi reduzida, sendo que vários veículos penhorados
serão liberados para venda, permitindo a continuidade das
atividades da executada. Outrossim, os bens indicados à
penhora pela executada para garantia do débito não são
suficientes para garantia da execução e não foi indicado
nenhum outro bem à penhora. Superada a questão inicial, passo
a analisar o ponto sobre a decisão foi omissa. O artigo 782,
§ 3° prevê a possibilidade de inclusão do nome da parte
executada no rol de inadimplentes. O débito está comprovado
através de documentos juntados com a inicial, e muito embora
tenham sido interpostos embargos a execução, estes não foram
recebidos por atos da própria embargante. Ainda, muito embora
exista o princípio da menor onerosidade ao executado, tem-se
que este não pode ser utilizado como impedimento ao exequente
de obter o crédito pretendido. No mais, como já ressaltado
acima os bens indicados pela executada não são suficientes
para garantia da execução e as penhoras adicionais, sequer se
aperfeiçoaram. Em outras palavras, existe dívida, não há
garantia suficiente e esta sequer está constrita. Assim, não
há argumentos para deixar de considerar o devedor
inadimplente e muito menos para que tal circunstância se
materialize com a inscrição no apontado rol. Assim, diante da
regularidade da medida mantenho o deferimento da negativação
do nome da executada. No mais, observo que a questão
referente à liberação de valores bloqueados já foi amplamente
apreciada na decisão recorrida, e a insatisfação da parte não
justifica a sua reanálise, que deverá ser apresentada pela
via recursal adequada. Ademais, na parte inicial de sua
argumentação, o próprio devedor sustentou que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opostos pela segunda vez "não se prestam a atacar aspectos já
resolvidos na decisão precedente", o que por si só, põe uma
pá de cal no assunto. Assim mantenho a decisão como lançada,
com a ressalva da omissão acima analisada e sanada. Intime-
se”.
Afirma que a decisão não pode subsistir,
alegando, em suma, que os veículos em questão são bens
indispensáveis ao exercício da atividade da empresa
agravante e, portanto, impenhoráveis, ante os termos dos
arts. 832 e 833, V, ambos do CPC; que os valores
bloqueados também são impenhoráveis, uma vez que originários de aplicação financeira equiparada à
caderneta de poupança (CDB) abaixo de 40 salários
mínimos; que os bens bloqueados seriam os últimos
recursos que a empresa teria para continuar sua
atividade; que a inserção de seus dados em cadastros de
restrição ao crédito se mostra indevida, em razão do
excesso de execução e pelo fato de a dívida já estar
garantida.
Recurso processado no efeito suspensivo apenas
para impedir o levantamento, pelo credor, da quantia
controvertida nos autos (fls. 44).
A
agravada
apresentou
contrariedade
(fls.
50/66).
Houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 48).
É o relatório.
O recurso merece acolhimento em parte.
No ordenamento jurídico processual brasileiro,
a responsabilidade patrimonial do devedor é a garantia
do adimplemento de suas obrigações (art. 789 do CPC),
revelando, dessa forma, a penhorabilidade como regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral e a impenhorabilidade sua exceção, prevista no
artigo 833 do Código de Processo Civil e na Lei n°
8009/90.
No caso em tela, a restrição aludida está
estabelecida no inciso V do artigo 833 do CPC, a saber:
“São impenhoráveis:
(...) V- os livros, as máquinas, as
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens
móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado”. Contudo, a impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício da profissão tem sido
reconhecida apenas para a pessoa física.
Mencionada tutela, como ensina Vicente Greco
Filho, “refere-se apenas ao devedor pessoal natural e os
bens devem estar ligados diretamente à atividade profissional
pessoal. Se a atividade se desenvolve no regime de empresa
não individual ou como pessoa jurídica, não se aplica o
dispositivo
comentado”
(Direito
Processual
Civil
Brasileiro, 3o Vol., 8a ed., p.71).
Na mesma direção, aponta o Mestre Araken de
Assis: “Em princípio, o art. 649, V, não tutela pessoas
jurídicas. Limita-se a profissionais liberais (v.g., advogado, médico, vendedor, contabilista)” (Manual da
Execução, Revista dos Tribunais, 11 ed., p.231).
Depois, ainda que o Superior Tribunal de
Justiça admita, excepcionalmente, a impenhorabilidade
dos bens de pessoa jurídica, é preciso que ela se
enquadre na qualidade de micro e pequena empresa, além
de demonstrar a indispensabilidade do bem constrito à
continuidade da atividade comercial. Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO-OCORRÊNCIA
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
CERCEAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFESA
MATÉRIA DE PROVA
ART. 649, VI DO CPC

IMPENHORABILIDADE DE BENS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO-
EMPRESAS
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça aponta que a regra geral é da
penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se,
todavia, a aplicação excepcional do artigo 649, inciso VI do
CPC, nos casos em que os bens alvo da penhora revelem-se
indispensáveis à continuidade das atividades de micro-empresa
ou empresa de pequeno porte. Na hipótese presente, não há
elementos nos autos que informem ser a empresa recorrente
micro-empresa, empresa de pequeno porte ou mesmo empresa
familiar, capazes de atrair a aplicação do entendimento acima
esposado. Incidência da Súmula 7/STJ” (REsp 670.126).
No caso dos autos, embora a empresa agravante
se trate de micro empresa, não se comprovou a imprescindibilidade dos bens penhorados para o
desenvolvimento de sua atividade empresarial, de modo
que não lhe é possível aplicar o privilégio reclamado.
Como se vê, a presente execução é originária
de dívidas relacionadas a veículos entregues pela
agravada à agravante, em razão do contrato de concessão
comercial entabulado entre as partes.
A agravante desenvolve a atividade de compra e
venda de veículos novos e usados, bem como de locação de
veículos e outros serviços (fls. 97/103 dos autos
principais).
E sob tal viés, não há provas de que somente
os três veículos penhorados integrem o “showroom” da
empresa agravante, nem de que ela não trabalhe com
outras marcas, ou, ainda, não esteja realizando as
outras atividades constantes de seu objeto social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não constatada a imprescindibilidade
dos
bens
penhorados
à
sobrevivência
da
atividade
comercial da agravante, de rigor a manutenção da
constrição judicial.
Da mesma forma, a impenhorabilidade de quantia
até 40 salários mínimos não alcança a pessoa jurídica,
uma vez que o objetivo do legislador, nessa hipótese, é
garantir o mínimo existencial ao devedor pessoa física,
em decorrência do princípio da dignidade da pessoa
humana. Portanto, a quantia penhorada se sujeita à
constrição.
Ainda que assim não fosse, não há qualquer
prova quanto à destinação da quantia ou de que o
bloqueio tenha comprometido, de fato, o pagamento de
funcionários ou o capital de giro da empresa.
De
outra
banda,
procede
a
pretensão
da
agravante de exclusão de seus dados dos cadastros de
restrição ao crédito.
Isto porque, pela redação do § 4o do art. 782
do CPC, uma vez garantida a execução, a inscrição deve
imediatamente ser cancelada.
Na hipótese, foram penhorados três veículos
nos autos suficientes à garantia do juízo (fls. 271 dos
autos principais).
Tanto é que os embargos à execução interpostos
pela agravante foram recebidos no efeito suspensivo,
atestando o MM. Juiz da causa de que a execução se
encontra garantida (processo 1004704-52.2019.8.26.0526,
fls. 191).
Nesse contexto, a r. decisão agravada comporta
reforma apenas para que o nome da agravante seja
excluído de cadastros de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator